Tribunal: TJPA
Processo: 0810446-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3605 - Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810446-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERISVALDO DA SILVA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DENEGADO

1) O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de: (I) expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva; (II) requerer o trancamento dos autos por já existir ação penal em curso com o consequente encaminhamento dos autos ao juízo prevento e; (III) a correção na adequação típica dos fatos.

2)
Incabível a análise do pedido de trancamento dos autos do inquérito policial, bem como de correção na adequação típica dos fatos, eis que se encontra pendente de julgamento no primeiro grau, Habeas Corpus preventivo impetrado em favor do paciente, em data anterior, ao qual pleiteou o mesmo pedido. Supressão de Instância. Não conhecimento do
writ
nesse particular.

3) Pedido de revogação da prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva conforme os
requisitos do artigo 312 do CPP, destacando-se os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a
necessidade de garantia da ordem pública e econômica e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente evadiu-se do distrito da culpa.

4)
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5)
Habeas

corpus
parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Seção de Direito Penal

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 72ª Sessão Ordinária
Plenário Virtual
, ocorrida entre os dias 08/11/2022 a 10/11/2022,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do
writ
impetrado e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por
Thalita de Almeida

Pereira Brito
, OAB-SP nº 418.150 em favor do paciente
ERISVALDO DA SILVA FREITAS
, apontando com autoridade coatora o juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0802076-04.2022.8.14.0009.

A impetrante narra que o paciente “oferecia serviço financeiro de intermediação e custódia de ativos financeiros, por meio de assinatura de contrato particular de intermediação e custódia

de ativos financeiros ou através de contrato de mútuo, sendo que as vítimas teriam depositado

valores diretamente na conta do paciente com a promessa de retorno de 10% ao mês sobre o

suposto valor investido.”

Aduz que houve representação pela autoridade policial de prisão preventiva e impetrado Habeas Corpus perante o juízo de primeira instância da Vara Criminal da Comarca de

Bragança/PA, que indeferiu a liminar e decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a autoridade dita coatora não fundamentou corretamente a prisão preventiva, pois nos autos do inquérito não há motivos ensejadores para a segregação da liberdade, não havendo registros que o paciente tenha interferido no desenvolvimento do processo, além de que a prisão cautelar é última medida cabível. E que o mesmo permaneceu em liberdade durante o tramite do inquérito que ensejou a denúncia, e “
trata-se de recorrente primário, com bons antecedentes

e residência fixa.”

Expõe que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva em que foi fundamentada em suposições que o paciente teria fugido, porém, não foi juntado “
alguma tentativa de citação/intimação para

comparecer na Delegacia e, sequer observou que nos autos do processo

criminal nº 0800503-28.2022.8.14.0009 o paciente já compareceu presencial e

espontaneamente na Delegacia de Polícia de Bragança/PA para prestar

declaração”.

Aborda ainda, que houve violação ao princípio do
bis in idem
, pois já existe um processo

em curso nº 0800503-28.2022.8.14.0009 tramitando na Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, em que está sendo apurado os mesmos fatos com oferecimento e recebimento da denúncia. Assim, havendo necessidade de trancamento do inquérito que ensejou a prisão preventiva nº 0802076-04.2022.8.14.0009, e o consequente encaminhamento ao processo acima citado, u
ma vez que os fatos narrados no presente feito são os

mesmos que lá estão sendo apurados, sob pena de ofensa ao princípio do non

bis in idem

Argumenta que deve haver a correção dos fatos com a adequação típica para o crime do artigo 2º, IX, da lei 1.521/51, pois trata-se do crime de Pirâmide financeira, não gerando conflito de normas. Este fato atingiu um número indeterminado de pessoas o que se diferencia do crime

de estelionato, pois este tem um determinado número de vítimas.

Ao final, "REQUER a concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS, tendo em vista a presença dos requisitos necessários à sua concessão, quais sejam: o
periculum in mora

(probabilidade de dano irreparável, qual seja, a privação da liberdade por ausência de

necessidade, considerando a excepcionalidade da medida) e o
fumus boni iuris
, isto é, ausência

de requisito legal), para a revogação da prisão preventiva. REQUER que se digne V. Exa. Em

determinar o trancamento dos autos n. 082076-04.2022.8.14.0009, com o seu consequente

encaminhamento ao processo criminal (juízo prevento) n. 0800503- 28.2022.8.14.0009, uma vez

que os fatos narrados no processo que fora decretada a prisão preventiva são os mesmos que

estão sendo apurados no processo crime originário, devendo ocorrer também o trancamento do

inquérito policial de n. 052/2022.100296-2, e o consequente envio para o processo criminal

prevento, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem, isto é, o indiciamento de uma

mesma pessoa em dois processos distintos. REQUER a devida correção à adequação típica dos

fatos imputados para o crime do artigo 2ª, IX, da Lei n. 1.521/51, com as consequências materiais

e processuais decorrentes. uma vez que a localização de algumas das vítimas não transmuta o

crime contra a econômica popular em estelionato, nem mesmo gera concurso de crimes, pois

mero conflito aparente de normas, devendo ocorrer a adequação típica aos fatos imputados".

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10494599, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10544262-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 10743267-pág. 1/12, o Ministério Público pronunciou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, ante a indesejável supressão de instância. Caso não seja esse o entendimento, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do presente Habeas Corpus, entendo ser necessário um breve resumo fático dos atos processuais que antecederam sua impetração. Vejamos.

O procedimento de referência do presente
writ
trata-se de representação pela prisão preventiva da delegada de polícia do município de Capanema/PA (autos n° 0802076-14.2022.8.14.0009), datada de 15/06/2022 – Num. 10425388 – Pág. 3/12.

Antes do magistrado apreciar a referida representação, foi impetrado, no dia 07/07/2022, perante o juízo de primeiro grau,
Habeas Corpus Preventivo em favor do ora paciente
(Num. 10425412 – Pág. 2/25), autuado sob o n° 0802257-05.2022.8.14.0009, em que a impetrante requereu, em sede liminar, o indeferimento do pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial e,
no mérito, o
trancamento dos autos n° 0802076-04.2022.8.14.0009 e encaminhamento ao juízo prevento (juízo dos autos n° 0800503-28.2022.8.14.0009) e, ainda, requereu a correção da adequação típica dos fatos imputados para o crime do art. 2°, IX, da Lei 1521/51, com as consequências materiais e processuais decorrentes
.

O magistrado indeferiu o pedido liminar do Habeas Corpus preventivo, em 11/07/2022 (Num. 10425412 – Pág. 273) e, em 15/07/2022, nos autos da representação – n° 0802076-04.2022.8.14.0009 –, decretou a prisão preventiva do ora paciente (Num. 10425412 – Pág. 273).

Desta última decisão, foi impetrado o presente
Habeas Corpus neste E. Tribunal (n° 0810446-96.2022.8.14.0000)
, requerendo, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva e,
no mérito, o trancamento dos autos 082076-04.2022.8.14.0009 e encaminhamento ao juízo prevento (juízo dos autos n° 0800503-28.2022.8.14.0009), assim como requereu a correção da adequação típica dos fatos imputados para o crime do art. 2°, IX, da Lei 1521/51, com as consequências materiais e processuais decorrentes
.

Note-se, portanto, que os pedidos de mérito de ambos os remédios constitucionais impetrados são idênticos, não tendo, ainda, o juízo de primeiro grau se manifestado em definitivo sobre a questão que lhe foi devidamente submetida, eis que, o Habeas Corpus preventivo n°
0802257-05.2022.8.14.0009 ainda não teve seu mérito julgado.

Sendo assim, estando pendente a análise do Habeas Corpus anteriormente impetrado, em favor do ora paciente, no primeiro grau, não cabe a esta Corte manifestar-se sobre o assunto antes do seu julgamento, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO PENAL.
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não se conhece de matéria que não foi apreciada na origem, sob pena de supressão de instância
. Ademais, mostra-se prematura a análise dos temas na via do habeas corpus, quando pendente de julgamento a apelação, recurso próprio à análise das aludidas alegações.

2. Reconsideração recebida como agravo regimental, a qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC: 435508 SP 2018/0023339-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Corte local não analisou uma das teses defensivas – ilegalidade da prisão preventiva –, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se da impetração, sob pena de vedada supressão de instância
.

2.
No HC n. 482.549/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior entendeu que "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente", sendo que, "nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
".

3. Quanto à tese de violação de domicílio, evidencia-se a reiteração de pedido, visto que a defesa interpôs recurso especial.

4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 704993 MT 2021/0356981-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DENEGOU LIMINAR EM HABEAS CORPUS, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Não se admite habeas corpus em segunda instância, contra decisão que denegou liminar em habeas corpus impetrado em primeiro grau, ainda pendente de decisão meritória
.

2. A superação do teor da súmula 691 do supremo tribunal federal, extensível aos demais tribunais, somente se justifica no caso de flagrante teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, a justificar eventual concessão oficiosa da ordem.

3. Agravo regimental conhecido e não provido. (TJ-DF - AGR1: 20140020044246 DF 0004450-29.2014.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 13/03/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2014) (grifo nosso).

Diante disso,
não conheço do Habeas Corpus neste particular
, subsistindo a presente análise, tão somente, quanto ao suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva.

A esse respeito, alega a impetrante que o magistrado de primeiro grau não fundamentou corretamente a prisão preventiva, pelo o que, pugna por sua revogação.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator que decretou a prisão preventiva do paciente,
nos autos do processo nº 0802076-04.2022.8.14.0009

(Num. 10425391 – pág. 2/5):

De acordo com a autoridade representante, em apertada síntese, o representado

ERISVALDO DA SILVA FREITAS, supostamente praticou o crime previsto no art.

171 do Código Penal, contra as vítimas determinadas EDINEI DA COSTA

SOUSA, CAROLINA PORTAL DE LIMA, JOSÉ CARLOS DE SOUSA FILHO,

JULIE DAYANE FURTADO DE SOUZA, RAYMUNDO SOCORRO CARVALHO

MELO e PEDRO DA SILVA MENEZES JUNIOR
causando um prejuízo de

aproximadamente R$ 928.141,08 (novecentos e vinte oito mil, cento e quarenta e

um reais e oito centavos).

Conforme consta na representação, do período compreendido entre 2020/2021,

nesta cidade, ERISVALDO DA SILVA FREITAS (vulgo “GAROTINHO TRADER”)

obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo Ednei

da Costa Sousa, Carolina Portal de Lima, José Carlos de Souza Filho, Julie

Dayane Furtado de Souza, Raimundo Socorro Carvalho Melo e Pedro da Silva

Menezes Junior em erro, mediante ardil e outros meios fraudulentos.

Conforme apurado, o modus operandi empreendido pelo REPRESENTADO

consistia basicamente na captação de recursos de investidores, por meio de

promessas de lucros exorbitantes (cerca de 10%).

Após cooptar diversas vítimas e ser descoberto por seus descalabros,

GAROTINHO evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido.

À vista da periculosidade do agente e possibilidade de reiteração criminosa, como

garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da

instrução criminal e aplicação da lei penal, pugna a autoridade policial que

preside as investigações pela decretação da prisão preventiva do agente.

Pois bem, diante da situação posta,
entende este Juízo que a prisão do representado se justifica na necessidade de garantia da Ordem Pública, considerando a reiteração delitiva, garantia da ordem econômica, e ainda na

Conveniência da Instrução Criminal bem como assegurar a aplicação da lei penal,

visto a real possibilidade de o representado continuar a delinquir e fazer novas

vítimas.

A periculosidade do representado resta evidenciada através da gravidade concreta da sua conduta, ou seja, o representado causou grandes prejuízos

econômicos às vítimas, de forma que, sua liberdade traria intranquilidade tanto às

vítimas, de forma individualizada, quando ao meio social, como um todo.

Tal circunstância só vem a corroborar a necessidade da custódia cautelar do

representado com vistas a Garantir a Ordem Pública, Ordem Econômica,

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal evitando, assim, a reiteração delitiva.

Os fatos constantes dos autos,
colhidos através de depoimentos, somados à

documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa do representado e

comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o fumus commissi delicti.

O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar

do representado, sendo esta medida salutar para a garantia da Ordem Pública,

considerando que até o presente momento, o representando mantém em seus

canais digitais falsas propagandas de lucros exorbitantes, mesmo diante de sua

conduta já ter lesado as vítimas que constam da representação e ser conhecedor

das ações judiciais em curso, o que demonstra total confiança na impunidade,

desafiando a justiça.

Também se fundamenta a custódia na Conveniência da instrução criminal, bem

como assegurar a aplicação da lei Penal uma vez que o representado se evadiu

do distrito da culpa, conforme já fundamentado acima.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão

preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e

a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do

representado, para o resguardo da Ordem Pública/Econômica, Conveniência da

instrução processual, e assegurar a Aplicação da Lei Penal nos termos do art.

312, do CPP.”

(...)

Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado

ERISVALDO DA SILVA FREITAS (vulgo “GAROTINHO TRADER”), qualificado nos autos, o

que faço para o resguardo da Ordem Pública e Conveniência da instrução criminal, nos

termos do art. 312 do Código de Processo Penal, eis que inadequadas as medidas

cautelares diversas da prisão.

Constata-se que o juízo dito coator, destacou as provas de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), pelos depoimentos colhidos, bem como documentação presente nos
autos, inclusive contratos de mútuo e financeiros. Destacou ainda, quanto
periculum libertatis

pela necessidade de garantir a ordem pública e econômica em razão da gravidade concreta do delito, pois causou grande prejuízo econômico, além de manter os canais digitais com falsas propagandas de lucros exorbitantes mesmo diante de sua

conduta já ter lesado as vítimas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente evadiu-se do distrito da culpa.

Sendo assim, quanto a tais requisitos a decisão que decretou a prisão preventiva foi baseada em fundamentação idônea, baseada em elementos concretos.

Ademais, a impetrante alega que “
a decretação da prisão preventiva fora

fundada em mera suposição de que o paciente se evadiu do distrito de culpa,

uma vez que a Delegada ora requisitante supõe ser improvável o

comparecimento espontâneo do paciente, sendo que o mesmo já

compareceu espontaneamente para prestar declaração”.

Contudo, este comparecimento (
Num
.10425392 – pág. 32) trata do processo nº 0800503-28.2022.8.14.0009, e não do inquérito que designou a decretação da prisão preventiva nº 0802076-04.2022.8.14.0009. Portanto, sequer se trata dos mesmos autos, logo não afasta o fundamento de necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente Habeas Corpus e, na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/11/2022